Tribunal: TJDFT
Processo: 0732260-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0732260-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ALVIM DE PAULA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Da análise dos documentos colacionados a estes autos afere-se que a parte indicada como ocupante da angularidade ativa do recurso – Renato Alvim de Paula – não se correlaciona com aquela inserida na posição passiva da ação originária, que indica como parte ré a pessoa de Maria de Fátima Faria. Alinhadas essas considerações, detectada a desconformidade material, assino o prazo de 05 (cinco) dias para o(a) agravante aditar a peça recursal quanto à correta composição da angularidade processual, pressuposto indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do agravo, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deficiência apontada. I. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator